Tribunal: TJES
Processo: 5001223-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Liminar; Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2022-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001223-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRACO e outros (2)
AGRAVADO: ROBERTO CARLOS GALLINA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001223-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO E OUTROS

AGRAVADOS: ROBERTO CARLOS GALLINA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO E OUTROS

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, constante do id. n. 1123491, proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer/entregar c/c indenização por danos materiais e morais por descumprimento contratual” n.º 0001787-31.2020.8.08.0013, ajuizada em face dos Agravados.

Pela decisão hostilizada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
suspendeu os efeitos da liminar proferida na decisão constante do id. n. 1123485, por entender que se tratava de restrição imposta a imóvel que não é objeto do litígio.

Aduzem os Agravantes, nas razões recursais constantes do id n. 1051490, que, além de ter incorrido em injustificado atraso na entrega dos imóveis que lhes foram vendidos, o primeiro Agravado vem realizando manobras fraudulentas para ocultar seu patrimônio, tendo transferido o equivalente a 7 apartamentos à segunda Agravada, com quem mantém união estável. Diante destes fatos, e objetivando acautelar o resultado útil do processo à luz do direito subjetivo discutido nos autos de origem, os Agravantes requerem a indisponibilidade dos referidos bens.

Pela decisão constante do id. n. 1310140, deferi a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a indisponibilidade da fração ideal da segunda Agravada, correspondente a 0,60327 do imóvel matriculado sob o nº 7829, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Castelo.

Informações pelo MM. Juiz de Direito a quo no id. n. 1321799.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais constantes do id. n. 1444265, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso ou, alternativamente, pela redução da indisponibilidade para o equivalente a 2 imóveis.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001223-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO E OUTROS

AGRAVADOS: ROBERTO CARLOS GALLINA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO E OUTROS

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, constante do id. n. 1123491, proferida nos autos da “ação de obrigação de fazer/entregar c/c indenização por danos materiais e morais por descumprimento contratual” n.º 0001787-31.2020.8.08.0013, ajuizada em face dos Agravados.

Pela decisão hostilizada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
suspendeu os efeitos da medida liminar proferida na decisão constante do id. n. 1123485, por entender que se tratava de restrição imposta a imóvel que não é objeto do litígio.

Aduzem os Agravantes, nas razões recursais constantes do id n. 1051490, que, além de ter incorrido em injustificado atraso na entrega dos imóveis que lhes foram vendidos, o primeiro Agravado vem realizando manobras fraudulentas para ocultar seu patrimônio, tendo transferido o equivalente a 7 apartamentos à segunda Agravada, com quem mantém união estável. Diante destes fatos, e objetivando acautelar o resultado útil do processo à luz do direito subjetivo discutido nos autos de origem, os Agravantes requerem a indisponibilidade dos referidos bens.

Pela decisão constante do id. n. 1310140, deferi a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a indisponibilidade da fração ideal da segunda Agravada, correspondente a 0,60327 do imóvel matriculado sob o nº 7829, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Castelo.

Informações pelo MM. Juiz de Direito a quo no id. n. 1321799.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais constantes do id. n. 1444265, nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso ou, alternativamente, pela redução da indisponibilidade para a fração ideal equivalente a 2 imóveis.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferi a medida liminar requerida com fulcro nos seguintes fundamentos:

“(...)

Nos termos do art. 303, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sede da presente cognição sumária, penso que encontra-se demonstrada a verossimilhança das alegações dos Agravantes.

Infere-se da decisão recorrida que o MM. Juiz de Direito a quo, ao suspender os efeitos da liminar anteriormente deferida, entendeu que não se cuidava de bem objeto do litígio.

Nada obstante, analisando a pretensão recursal (e o pedido liminar formulado perante o Juízo a quo), bem como os fatos e documentos que instruem o presente agravo de instrumento, extrai-se que buscam os Agravantes acautelar o resultado útil do processo ante a natureza do direito subjetivo deduzido (pretensão de natureza indenizatória face aos alegados atrasos na entrega da obra), bem como a suposta tentativa de ocultação de patrimônio pelos Agravados.

Neste passo, esta Colenda Primeira Câmara Cível, valendo-se da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem perfilhado entendimento pela possibilidade de se deferir medidas aptas a segurar o resultado útil do processo com arrimo no poder geral de cautela, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELO BANESTES S/A REJEITADA MÉRITO: PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE SOCIEDADE EM DISSOLUÇÃO PERANTE JUÍZO DIVERSO PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - POSSIBILIDADE DECISÃO REFORMADA AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

2 Identificada a plausibilidade jurídica da pretensão autoral, bem como o perigo de dano aos quais alude o art. 300, caput , do CPC, de rigor é o deferimento da tutela de urgência vindicada pelos insurgentes, sobretudo porque as medidas por eles reivindicadas estão expressamente autorizadas pelo §1º, do referido dispositivo e evidentemente abalizadas pelo poder geral de cautela do magistrado. 3 Afinal, [...]"valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, [inclusive] de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo" (AgInt no AREsp 975.206/BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 4/5/2017).[...] (AgInt nos EDcl no REsp 1634558/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017), que na hipótese vertente se demonstra ser a penhora no rosto dos autos da ação de dissolução parcial da empresa Avalon Construtora Ltda. de nº 0007041-55.2016.8.08.0035, não importando, de pronto, transferência de titularidade dos bens eventualmente constritos, mas medida restritiva meramente acautelatória. (...)”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179007469, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

Na hipótese vertente, verifica-se que a presença, em tese, da plausibilidade do direito deduzido pelos Agravantes, que até o momento não teriam recebido os imóveis que adquiriram, respectivamente, nos anos de 2013 e 2016, cujos prazos de entrega já teriam expirado, ainda que considerada a cláusula de tolerância normalmente prevista em contratações desta natureza.

De igual maneira, penso estar presente o periculum in mora pois é evidente o risco de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação diante de eventual insolvência do primeiro Agravado, contratualmente responsável pela construção do empreendimento discutido nos autos.

Assim, penso que subsiste a plausibilidade do direito pleiteado pelos Agravantes, bem como o periculum in mora, o que autoriza a concessão do presente efeito suspensivo em relação a decisão recorrida (id. n. 1123491), e, por conseguinte, restaurando os efeitos da liminar anteriormente concedida na decisão constante do id. n. 1123485, para determinar a indisponibilidade da fração ideal da segunda Agravada, correspondente a 0,60327 do imóvel matriculado sob o nº 7829, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Castelo.

Ante o exposto, com supedâneo no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino a indisponibilidade da fração ideal da segunda Agravada, correspondente a 0,60327 do imóvel matriculado sob o nº 7829, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Castelo.

(...)”

Deste modo, por ter restado demonstrado pelos Agravantes que, houve, efetivamente, atraso na entrega de seus respectivos imóveis, bem como que teria havido subtração no patrimônio do primeiro Agravado, tem-se que a manutenção da tutela de urgência recursal a seu tempo deferida é medida que se impõe, ao menos até o adequado aprofundamento probatório nos autos de origem.

Nada obstante, tenho que assiste razão aos Agravados quando aduzem que o gravame efetuado supera, em tese, o proveito econômico a ser obtido pelos Agravantes da presente demanda à luz dos pedidos constantes da petição inicial, consoante se extrai do id. n. 1051493.

Desta feita, entendo que a manutenção da indisponibilidade da fração ideal correspondente a 4 (quatro) apartamentos do “Edifício Val Paraíso”, matriculado sob o nº 7829, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Castelo, se afigura suficiente para acautelar satisfatoriamente o proveito econômico decorrente da violação do direito subjetivo debatido nos autos de origem.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que merece ser parcialmente provido o presente agravo de instrumento, confirmado a antecipação da tutela recursal a seu tempo deferida, para manter a indisponibilidade da fração ideal correspondente a 4 unidades (apartamentos) do “Edifício Val Paraíso”.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a indisponibilidade da fração ideal correspondente a 4 unidades (apartamentos) do “Edifício Val Paraíso”, imóvel matriculado sob o nº 7829, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Castelo.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001223-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO E OUTROS

AGRAVADOS: ROBERTO CARLOS GALLINA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes DANIELA APARECIDA BALBINO FERRAÇO E OUTROS e Agravados ROBERTO CARLOS GALLINA E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.